Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal, art. 129, § 13o, do Código Penal, e ameaça, art. 147 do Código Penal, ambos em concurso com o art. 5o, III, da Lei 11.340/06, além de pagamento a título de reparação por dano moral. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, revisão da dosimetria e exclusão ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena; (iv) estabelecer se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, fotografias, boletim de ocorrência e prova oral colhida sob contraditório.
4. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por provas documentais e periciais, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
5. O dolo do agente se revela pela conduta de agredir e ameaçar a vítima, inclusive com uso de faca e garrafa plástica, afastando a tese de desclassificação para vias de fato.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação, independentemente da intenção de concretizar o mal injusto e grave, bastando que a conduta seja apta a infundir temor.
7. A dosimetria da pena observa parâmetros legais, considerando de forma idônea a prática dos crimes na presença da filha menor da vítima e o motivo relacionado a ciúmes, posse e controle, não havendo reparos.
8. A indenização por danos morais é cabível em sede criminal (CPP, art. 387, IV), em especial nos crimes de violência doméstica, e foi fixada em valor razoável e proporcional, em consonância com a condição econômica do réu e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica comprovam-se pelo conjunto harmônico de provas testemunhais e periciais.
2. O dolo de lesionar e intimidar a vítima afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato.
3. É legítima a exasperação da pena-base quando o crime é praticado na presença de menor e motivado por ciúmes, posse e controle.
4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral na esfera criminal em crimes de violência doméstica, desde que requerida pelo Ministério Público ou pela vítima.